Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0708575-76.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ARY LIBERATO BOMFIM, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Mara Silda Nunes de Almeida, que, em sede de cumprimento individual de sentença movido por FRANCISCO ARY LIBERATO BOMFIM, rejeitou a exceção de pré-executividade em que o ente distrital alega ilegitimidade ativa do exequente, permitindo o prosseguimento da execução fundada no título judicial oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97. Em suas razões recursais (ID 81752343), o executado sustenta que a ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, à luz dos artigos 17 e 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, não se sujeitando à preclusão. Defende que o exequente não detém legitimidade para exigir o cumprimento individual do título executivo, pois, à época do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97, não integrava os quadros da Administração Direta do Distrito Federal, mas sim da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma e não abrangida pela condenação imposta ao ente distrital. Alega que o título originário reconheceu obrigação apenas em favor de servidores representados pelo SINDIRETA/DF que pertenciam à Administração Direta. Cita ainda a tese firmada no IRDR no 21, segundo a qual somente os servidores pertencentes à Administração Direta, na data do ajuizamento da ação coletiva, possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença. Argumenta que o julgamento do IRDR ainda não transitou em julgado, pois foram opostos embargos de declaração, o que impõe a manutenção da suspensão dos processos que tratam da mesma matéria, nos termos dos artigos 982 e 313 do Código de Processo Civil, Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da execução até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente, determinando a extinção do cumprimento de sentença individual sem resolução de mérito. Sem preparo devido à isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado, senão vejamos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida em Ação Coletiva n. 32.159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001), em que foi reconhecido aos servidores substituídos o direito à percepção do benefício alimentação que, por meio do Decreto executivo n. 16.990/1995 (contrário à Lei distrital n. 786/94 e exorbitante ao poder regulamentar), foi ilegalmente suspenso a partir de jan/1996. Conforme relatado, o ente público busca, liminarmente, suspender a decisão que, sob o fundamento de preclusão consumativa da matéria, rejeitou a exceção de pré-executividade visando fosse declarada a ilegitimidade ativa da parte exequente. A questão em discussão cinge-se a definir se é admissível o exame da alegação de ilegitimidade ativa deduzida em sede de exceção de pré-executividade, com base no IRDR n. 21, após o julgamento definitivo da impugnação ao cumprimento de sentença. Verifica-se que, na origem, em 15/09/2022 o cumprimento de sentença foi extinto sem resolução de mérito, uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa do ora agravado (ID 136830447). Interposta apelação, o v. acórdão de ID 158519611 cassou a r. sentença apelada, reconhecendo a legitimidade ativa do ora agravado, cuja ementa transcrevo, “in verbis”: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O direito à percepção do benefício alimentação pelos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. 2. Com a publicação do Decreto no 21.396/2000, foi extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, de modo que seus servidores foram integrados, sem qualquer ressalva, aos quadros da Secretaria de Educação. 3. O servidor da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal é parte legitima para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar o auxílio alimentação a todos os filiados do SINDIRETA. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.” (Acórdão 1672197, 0710908-83.2022.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) Transitado em julgado o v. acórdão supracitado, o cumprimento de sentença retornou seu curso. Posteriormente, em 03 de outubro de 2024, o IRDR 21 do TJDFT teve sua tese assim firmada: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para apropositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Veja-se que, a par de afirmar que o autor agravado não preenche os requisitos definidos no julgamento do IRDR n. 21 (ocupação cargo na Administração direta distrital à época da propositura da ação coletiva e representação exclusiva pelo SINDIRETA), pois ocupava cargo na Administração Indireta (Fundação Educacional), o ente público agravante sustenta não ter ocorrido a preclusão da questão referente à ilegitimidade ativa, pois matéria de ordem pública. Em que pesem os esforços argumentativos do ente público agravante, em juízo de cognição sumária próprio a este momento processual, entendo não se encontrar presente a probabilidade do direito vindicado necessária ao deferimento do pedido liminar. De fato, impõe reconhecer in casu que a discussão da ilegitimidade ativa da parte exequente, objeto de decisão prolatada em 17/10/2022 seguida de acórdão de apelação proferido em 10/03/2023 que transitou em julgado em 11/05/2023 (ID 139796301, 158519611 e 158519619 do processo referência), foi superada pela preclusão antes mesmo da instauração, em 12/12/2023, do IRDR n. 21. Como cediço, a jurisprudência do colendo STF vem majoritariamente se firmando no sentido de sobrelevar os princípios da segurança jurídica, coisa julgada e preclusão no processo judicial, inclusive nas condenações contra a Fazenda Pública, de modo que não há uma relativização ampla e irrestrita da preclusão. A regra geral consolidada na jurisprudência pátria é de que as partes, incluindo a Fazenda Pública, se sujeitam às consequências da preclusão e da coisa julgada, impedindo a discussão posterior das matérias de defesa que deveriam ter sido arguidas a tempo e modo oportunos ou já decididas no processo. Dito isso, à exceção de temas específicos de execução contra a Fazenda Pública em que o colendo STF admitiu suplantar a preclusão (como é o caso de aplicação da Selic como índice de correção), não se olvida a possibilidade de relativização do instituto da preclusão em hipóteses de matéria de ordem pública, contudo, desde que não tenham sido objeto de decisão anterior acobertada pelo trânsito em julgado. Com efeito, questões já decididas e acobertadas pela coisa julgada não podem ser reabertas, mesmo em favor da Fazenda Pública, em observância ao princípio constitucional da segurança jurídica, impondo-se prevalecer a preclusão como instrumento essencial para assegurar a estabilidade das decisões judiciais. Nesse sentido, eis a compreensão alcançada por este eg. Tribunal de Justiça em precedentes exarados em hipóteses análogas ao dos presentes autos, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. IRDR 21. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. NÃO APLICAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. ASSUNTO SUPERADO PELA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pela Exequente visando à reforma da decisão, que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, até o julgamento do mérito do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização. II. Questão em discussão. 2. O sobrestamento dos autos do cumprimento individual de sentença de origem, por força da ordem prevista no acórdão de admissibilidade do IRDR 21. 2.1. Ilegitimidade ativa da Exequente matéria decidida e preclusa. III. Razões de decidir. 3. A ilegitimidade é matéria de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer tempo. Entretanto, no caso em exame, o Juízo de origem reconheceu a legitimidade ativa da Exequente para ajuizar o cumprimento individual de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, contra esse assunto, não houve recurso, portanto, operou-se a preclusão. 3.1. Por ocasião da admissibilidade do IRDR (23/01/2024), cujo acórdão determinou a suspensão dos processos de cumprimento individual da sentença referente ao benefício alimentação objeto da ação coletiva no 32.159/97, nos quais discutem a legitimidade ativa dos exequentes, a questão da legitimidade da Exequente/Agravante estava preclusa. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Tese de julgamento: o cumprimento de sentença de origem não foi alcançado pela determinação de sobrestamento do IRDR 21, porquanto, na data dessa ordem, a questão da legitimidade das partes para a causa estava superada pela preclusão.” (Acórdão 1963378, 0735011-43.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. IRDR 21. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023-8.07.0000, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência dessa Corte determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma matéria. 2. No caso, a controvérsia foi definitivamente dirimida pela decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou a preliminar arguida pelo DISTRITO FEDERAL e sem que houvesse recurso. Assim, não há razões para a suspensão do presente processo. 3. Ainda que no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas fosse firmada a tese da ilegitimidade ativa dos servidores vinculados a outros órgãos da Administração Indireta e não representados pelo sindicato autor ao tempo do ajuizamento da ação, essa eventual conclusão não teria efeitos retroativos, tampouco possuiria força para desconstituir a preclusão já operada por força do entendimento sufragado em decisão anterior.” 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1945597, 0733788-55.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, deve se assentar em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ. 2. Refutada pelo d. Juízo de conhecimento, a tempo e modo, a argumentação da executada excipiente quanto à (i)legitimidade passiva "ad causam”, sua legitimidade para integrar o polo passivo do título judicial exequendo está acobertada pela coisa julgada, não podendo ser novamente apreciada face a preclusão “pro judicato”. Precedentes do colendo STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2062902, 0734756-51.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.) Também esse é o entendimento do colendo STJ, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Conforme consignado no acórdão recorrido, a questão relativa à legitimidade passiva do recorrente, para figurar no cumprimento de sentença, fora decidida em momento anterior, operando preclusão pro judicato, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. 3. "Nos termos da jurisprudência do STJ é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.421.094/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.829.415/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. NOVA ANÁLISE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A matéria de ordem pública relacionada à ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que tenha sido objeto de análise e não tenha sido impugnada, não pode ser novamente apreciada, operando-se a preclusão pro judicato. 2. Agravo interno conhecido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.063.954/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.) Logo, ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se avista nesse exame prefacial a probabilidade do direito afirmado nas razões do recurso. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora